Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-17.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800110-17.2020.8.14.0028

APELANTE: ESCAD RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM SA

APELADO: VERDE VALE MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA NÃO EMANADA DO DEVEDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO, NOTAS DE DÉBITO E RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa locadora de equipamentos contra sentença que, em sede de Ação Monitória, acolheu os embargos opostos pela parte ré para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. A autora alegou ser credora de quantia relativa a contrato de locação de equipamentos, representada por notas de débito e relatórios de medição. A parte ré, nos embargos, reconheceu a prestação dos serviços, mas alegou pagamento parcial realizado em espécie a preposto da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados — contrato de locação, notas de débito e relatórios de medição — configuram prova escrita apta à propositura da Ação Monitória; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem instrução probatória caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova escrita exigida para a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, não exige a formalidade de título executivo, sendo suficiente para seu ajuizamento um conjunto documental idôneo que torne verossímil a existência do crédito.

4.

O contrato de locação de equipamentos, as notas de débito e os relatórios de medição apresentados pela autora demonstram, em conjunto, a prestação dos serviços e o vínculo contratual, constituindo prova escrita hábil para embasar a ação monitória.

5.

A própria parte ré, ao embargar a ação, reconhece a relação contratual e a prestação dos serviços, restringindo sua defesa à alegação de pagamento em espécie, fato extintivo do direito da autora cujo ônus probatório é da parte ré, conforme art. 373, II, do CPC.

6.

A extinção prematura do processo, sem permitir a produção da prova oral definida em decisão de saneamento, caracteriza cerceamento de defesa e ofende o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

7.

A jurisprudência do STJ admite interpretação ampla do conceito de prova escrita para fins de Ação Monitória, mesmo que não emanada do devedor nem assinada, desde que apta a formar juízo de plausibilidade quanto à existência da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita para fins de Ação Monitória pode consistir em documentos que, mesmo não assinados ou emitidos pelo devedor, revelem com verossimilhança a existência do crédito.

2.

Reconhecida a existência de vínculo contratual e prestação de serviços, a alegação de pagamento constitui matéria de mérito e demanda instrução probatória.

3.

A extinção prematura do feito, sem análise do mérito e sem abertura da fase instrutória, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 485, IV e 700; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESCAD RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de CONSTRUTORA MARABA SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP, acolheu os embargos monitórios para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na inicial (Id. 25252761), a autora, ora apelante, narrou ser credora da ré, ora apelada, na quantia de R$ 64.875,97 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), oriunda de um contrato de locação de equipamentos, valor este representado por notas de débito emitidas em 2015, as quais, por terem perdido a força executiva, fundamentaram o ajuizamento da presente ação.

Citada, a apelada opôs Embargos à Monitória (Id. 25253632), arguindo, a prescrição da dívida, a carência de ação por iliquidez do título e, no mérito, a quitação integral do débito, que teria sido pago em espécie diretamente a um preposto da apelante.

O feito foi saneado (Id. 25253652), com a rejeição da preliminar de prescrição e a fixação dos pontos controvertidos como sendo a existência do débito e a ocorrência de pagamento parcial.

Sobreveio a sentença (Id. 25253658), com o seguinte dispositivo:

“(...)
Isto posto,
ACOLHOS OS EMBARGOS e JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, IV, do NCPC (...)”

Inconformada, a apelante alega em suas razões (Id. 25253659), que

a decisão desconsiderou a robusta prova documental que ampara a cobrança; que

as notas de débito, vinculadas a um contrato e a relatórios de medição, constituem prova escrita hábil para os fins do art. 700 do CPC; que

a jurisprudência pátria, em especial do STJ, adota um conceito amplo de prova escrita, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade do direito; que a extinção prematura do feito cerceou seu direito à devida prestação jurisdicional. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a ação monitória tenha seu regular prosseguimento.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 25253663), rechaçando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

2. Razões recursais:

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o conjunto de documentos apresentado pela apelante, notadamente o contrato de locação de equipamentos, as notas de débito e os relatórios de medição, configura prova escrita apta para aparelhar a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

O juízo de primeira instância entendeu que não, extinguindo o feito por ausência de liquidez e certeza da dívida. Com a devida vênia, entendo que a decisão merece reforma.

A ação monitória é concebida como um instrumento processual célere, destinado a conferir força executiva a um crédito cuja existência é altamente provável, embora não esteja formalizada em um título executivo. O requisito da prova escrita não deve ser interpretado com o mesmo rigor exigido para a ação de execução.

A prova não precisa ser, por si só, conclusiva, bastando que seja idônea e suficiente para gerar no magistrado um juízo de verossimilhança acerca do direito alegado.

No caso em apreço, a apelante não juntou apenas notas de débito isoladas. Ela apresentou um conjunto documental coeso que aponta para a existência de uma relação jurídica comercial entre as partes.

Os autos contêm:

a) Contrato de locação de equipamentos, que estabelece o vínculo e as obrigações entre as partes.

b) Notas de débito que especificam os serviços prestados, os períodos correspondentes e os valores cobrados.

c) Relatórios de medição e controle que detalham o uso dos equipamentos, corroborando os valores lançados nas notas de débito.

Este conjunto de documentos, analisado de forma conjunta, permite ao julgador deduzir, com grau de probabilidade suficiente, a existência do crédito.

Ademais, verifica-se que o réu, ora recorrido, em sua peça de embargos monitórios, reconhece expressamente tanto a existência da relação contratual quanto a efetiva prestação dos serviços pela autora. A controvérsia se limita à alegação de quitação da dívida por meio de pagamentos parciais.

Por sua vez, a alegação da apelada de que realizou o pagamento em espécie a um gerente da apelante é uma matéria de mérito, um fato extintivo do direito da autora, cujo ônus probatório recai sobre a própria apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A extinção prematura do processo, sob o fundamento de iliquidez, impede justamente que essa questão central seja devidamente instruída e julgada. O procedimento monitório, ao receber os embargos, converte-se em procedimento comum, abrindo-se a fase de instrução probatória, momento oportuno para que a apelada comprove a suposta quitação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a flexibilidade na interpretação do conceito de prova escrita para fins de Ação Monitória. A jurisprudência não exige que o documento seja emanado do devedor ou que contenha sua assinatura, desde que, por outros meios, seja possível inferir a existência da obrigação.

Nesse sentido, cito julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida",
(ut . REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1 .
Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
" (ut. AgRg no AREsp 289 .660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013). 2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos . Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542 .215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1208811 MT 2017/0297277-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018)

A situação dos autos se amolda perfeitamente ao precedente supracitado. A decisão de primeira instância, ao exigir um formalismo exacerbado da prova escrita, divergiu da orientação do STJ e frustrou a própria finalidade da Ação Monitória.

Os documentos são mais que suficientes para influir na convicção do magistrado sobre a existência plausível do débito, cabendo à apelada, na fase de instrução, o ônus de provar o pagamento que alega ter feito.

Além disso,
houve decisão de saneamento
, na qual o juízo a quo reconheceu a necessidade de produção de prova oral e definiu pontos controvertidos – entre eles, a existência de saldo devedor e a eventual quitação parcial. A posterior extinção da ação sem permitir o prosseguimento da instrução representa cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Assim, diante do reconhecimento da relação jurídica contratual, da efetiva prestação dos serviços e da controvérsia estar limitada à comprovação de pagamento, deve ser anulada a sentença extintiva para que o feito tenha regular prosseguimento, com ampla produção probatória.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento
para, nos termos da fundamentação supra,
cassar
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução probatória para dirimir os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento.

Fica prejudicada, por ora, a análise dos ônus sucumbenciais, que deverão ser fixados pelo juízo
a quo
ao final da demanda.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026